Tribunal: STF
Processo: MS 39307
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Andrea Schwarz de Senna Moreira formalizou mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) consubstanciado no acórdão proferido nos autos da Reclamação Disciplinar n. 0001255-90.2018.2.00.0000, por meio do qual determinada a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 0002958-80.2023.2.00.0000 contra a impetrante, com afastamento das funções jurisdicionais e administrativas. 

Relata que a reclamação disciplinar foi apresentada por Nora Rabello, parte executada em reclamação trabalhista na qual houve a arrematação de imóvel de sua propriedade. Afirma que a reclamante imputou à impetrante irregularidades na condução da execução e alegou a existência de relação de amizade entre a magistrada e o arrematante do bem. Sustenta que tais fatos já haviam sido examinados anteriormente pela Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e pelo próprio CNJ, que determinaram o arquivamento do expediente disciplinar.

Afirma que o procedimento foi posteriormente reaberto sob o fundamento da existência de fato novo, consistente na descoberta de barras de ouro e prata no imóvel arrematado, circunstância que, segundo sustenta, não guarda relação com sua atuação jurisdicional. Defende, ainda, que a instauração do processo administrativo disciplinar teria ocorrido após o prazo decadencial previsto no art. 103-B, § 4º, V, da Constituição Federal. 

Alega, ademais, nulidade do ato impugnado por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da utilização de elementos probatórios oriundos de inquérito policial sem acesso integral pela defesa.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para revogar o afastamento cautelar determinado pelo Conselho Nacional de Justiça e assegurar seu retorno ao cargo de Juíza do Trabalho da Vara do Trabalho de Porto Seguro/BA. No mérito, pleiteia a concessão da segurança para cassar o acórdão que determinou a instauração do Processo Administrativo Disciplinar n. 0002958-80.2023.2.00.0000.

Foram apresentadas informações em 21.8.2023 (eDoc 25). 

A Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 5ª Região (Amatra) pediu sua admissão no feito como assistente simples (edoc 139) e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) postulou o seu ingresso no processo como amicus curiae (eDoc 146).

A Procuradoria-Geral da República, em 22.9.2023, manifestou-se pela denegação da ordem pleiteada (eDoc 144).

É o relatório. Decido.

2. Entendo que a segurança deve ser denegada, por perda superveniente do objeto.

Esta ação mandamental tem por objeto acórdão do Conselho Nacional de Justiça, proferido em 25.4.2023, que determinou a instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor da impetrante, bem como o seu afastamento cautelar do exercício das funções jurisdicionais.

Na petição inicial, a autora, e nas informações, a Presidência do Conselho Nacional de Justiça, comunicaram que, em decorrência do ato impugnado, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar n. 0002958-80.2023.2.00.0000.

Contudo, em consulta ao portal eletrônico do CNJ, verifica-se que o Plenário desse órgão de controle, por unanimidade, “julgou improcedente o processo administrativo disciplinar e determinou o imediato retorno da magistrada às funções jurisdicionais”1.

A ementa do acórdão ficou assim redigida:

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO (TRT5). ALEGADA OFENSA AOS DEVERES DE IMPARCIALIDADE E INDEPENDÊNCIA NA CONDUÇÃO DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO DE DENÚNICA CRIMINAL PELOS MESMOS FATOS. INDEPENDÊNCIA RELATIVA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES AFASTADAS. SUPOSTA RELAÇÃO DE AMIZADE ÍNTIMA COM ARREMATANTE DE IMÓVEL CUJO LEILÃO FOI DETERMINADO PELA PRÓPRIA MAGISTRADA. PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MATÉRIA JORNALISTICA. FOTOGRAFIAS EM EVENTOS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARCIALIDADE. SACOLAS PLÁSTICAS COM BARRAS DE OURO E PRATA NO TELHADO DO IMÓVEL ARREMATADO.  ENCONTRO FORTUITO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM OS FATOS APURADOS NESTE PAD. ALEGAÇÃO DE CELERIDADE ATÍPICA NO TRÂMITE PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ABAIXO DO PREÇO DE MERCADO. DESRESPEITO AOS ATOS NORMATIVOS EXPEDIDOS PELO TRIBUNAL. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. MERA IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA QUANTO AO MÉRITO DAS DECISÕES JUDICIAIS. COMPORTAMENTO DESIDIOSO DA PARTE EXECUTADA DEU CAUSA À ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DA IMPUTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME  
1.1 Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra magistrada, com a finalidade de examinar atuação da requerida no exercício da jurisdição da Vara do Trabalho de Porto Seguro/BA. 
1.2 Imputações indicam a prática de atos eivados de parcialidade na atuação jurisdicional da magistrada na condução de arrematação de imóvel, sob a ótica disciplinar.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. Indícios de infração funcional praticada pela requerida, tendo em vista relação de amizade íntima que a tornava suspeita para conduzir a arrematação por ela determinada nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0085800-84.2009.5.05.0561.
2.2. Suposta existência de vantagem auferida ou ligação da magistrada com fatos ocorridos quando das diligências ocorridas no imóvel objeto da execução trabalhista aludida, em que um conjunto de sacolas plásticas com barras de ouro e prata foi encontrado no telhado do bem leiloado nos autos da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. Questões preliminares rejeitadas.
3.1.1. Inexistência de prescrição da pretensão punitiva. Não transcorrido prazo prescricional estabelecido em lei penal entre a data do conhecimento dos fatos pela Corregedoria Nacional de Justiça e a data da sessão de julgamento em que se instaurou o PAD.
3.1.2. Rejeição de denúncia na instância penal, por ausência de provas, mostra-se indiferente para a continuidade da apuração disciplinar, pelo princípio da independência relativa entre as instâncias administrativa e penal.
3.1.3. Afastada a arguição de coisa julgada administrativa tendo em vista os novos elementos de provas apresentados pela Corregedoria do TRT5 que fundamentou o desarquivamento da reclamação disciplinar.
3.1.4. O magistrado tem liberdade no exercício da função judicante, especialmente no tocante à tomada de decisões, como forma de garantir a expressão do livre convencimento e a autonomia e independência do próprio Poder Judiciário. Todavia, havendo indícios de possível falta funcional na prática de ato jurisdicional, tal prerrogativa não pode servir de óbice à apuração, mediante procedimento administrativo próprio, e com observância da garantia do contraditório e ampla defesa.
3.2. Da análise do conjunto dos elementos produzidos nos autos, verifica-se que as infrações disciplinares imputadas à requerida não restaram absolutamente demonstradas por meio de prova robusta, segura e suficiente, produzidas sob o crivo do contraditório, a embasar um decreto condenatório, pois ausente comprovação do dolo de favorecimento nas condutas identificadas. Ao término da instrução probatória, restou afastada a suposta parcialidade da magistrada na condução da execução trabalhista, diante do escorreito procedimento executório presidido pela magistrada. Mera irresignação da parte executada contra o mérito das decisões judiciais proferidas. Não há nenhum elemento probatório nos autos que indique qualquer favoritismo da magistrada no tocante à família Carletto.  
3.2.1. A alienação judicial do imóvel se deu notadamente pelo comportamento processual desidioso da parte reclamada no âmbito da execução trabalhista, em razão da perda de prazos processuais e das alegações desprovidas de comprovação nos autos.
3.2.2. Não identificada nenhuma decisão teratológica proferida pela magistrada, em contrariedade à lei e à boa técnica processual em favor do arrematante, passível de reprimenda em sede disciplinar. Em acréscimo, não verificada a utilização de fundamentação frágil nas decisões ou de posturas processuais contraditórias, que possam revelar qualquer dolo de favorecimento da magistrada ao julgar a demanda. Todas as decisões proferidas pela magistrada foram mantidas pela 5ª Turma do Tribunal Regional.  
3.2.3. Não comprovada a existência de relação íntima capaz de infirmar a imparcialidade no caso concreto.  A prova testemunhal colhida revela apenas interações sociais em eventos públicos, sem caracterizar amizade íntima entre a magistrada e a família do arrematante do imóvel. A mera presença nas redes sociais não faz presumir a existência de vínculo de estreita amizade entre as partes.
3.2.4. A participação em eventos públicos, como a entrega de diplomas ou comendas, à míngua de quaisquer outros elementos de prova, não é capaz de infirmar a imparcialidade da requerida no caso concreto.
3.2.5. A realização da hasta pública prevista para o dia 23/9/2016 estava respaldada juridicamente por decisão liminar emanada pelo Órgão Especial do TRT5, no Mandado de Segurança n. 0001135-28.2016.5.05.0000, sem qualquer indicativo de que a referida decisão da magistrada estivesse eivada de interesse privado.
3.2.6. Alegação de celeridade processual atípica não comprovada.
3.2.7. Não demonstrado nexo de causalidade entre a conduta da magistrada e a descoberta de barras de ouro e prata no imóvel, ocorrida após três anos da arrematação do imóvel, sem qualquer prova de sua colaboração. Não há elementos de prova nos autos que indique a obtenção de vantagem indevida por parte da magistrada. A então proprietária do imóvel, expropriada no leilão público, afirma que os metais preciosos encontrados no imóvel pertenciam a sua família, sem qualquer vínculo concreto com a magistrada. Mero encontro fortuito dos metais preciosos pelo arrematante do imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Processo Administrativo Disciplinar julgado improcedente. 
4.2. Tese de julgamento: a mera presença em eventos sociais com outras autoridades públicas, ou nas redes sociais, não conduz à conclusão de quebra da imparcialidade da magistrada, à míngua de outros elementos de prova que indiquem o favorecimento de alguma das partes, como decisões teratológicas, sem fundamentação razoável. Não comprovadas violações aos deveres de independência, serenidade e exatidão as disposições legais e os atos de ofício, descritos no art. 35, I, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), tampouco aos parâmetros éticos da imparcialidade, da prudência e da cautela, previstos nos art. 1º, 8º, 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional.
V. DISPOSITIVOS RELEVANTES: artigo 35, inciso I, da Lei Complementar nº 35/1979, artigos 1º, 8º, 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional e artigos 835 e 903 do Código de Processo Civil. 

Da leitura do acórdão extrai-se que o Conselho Nacional de Justiça, após regular instrução do processo administrativo disciplinar instaurado em decorrência do ato impugnado neste mandamus, concluiu pela inexistência de prova suficiente a demonstrar a prática de infração disciplinar pela magistrada. Por essa razão, julgou improcedente a imputação e determinou o imediato retorno da impetrante ao exercício de suas funções.

Tal circunstância implica o prejuízo deste mandado de segurança. O ato apontado como coator, consistente na decisão que determinou a instauração do processo administrativo disciplinar e o afastamento cautelar da magistrada, foi superado pelo julgamento definitivo do próprio PAD, que culminou na improcedência das acusações formuladas e na cessação dos efeitos da medida cautelar de afastamento.

Desse modo, o provimento jurisdicional pretendido nesta ação mandamental perdeu utilidade prática, pois não subsiste situação concreta a ser desconstituída por esta Corte.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a superveniência de decisão definitiva no processo administrativo cuja instauração foi impugnada em mandado de segurança conduz à perda superveniente do objeto do writ, por ausência de interesse processual na apreciação da controvérsia (MS 27.739 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13.12.2016; MS 34.220 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 27.4.2020; e MS 36.716, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.7.2020). Tais precedentes aplicam-se, por analogia, ao caso em exame.

3. Do exposto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança, ante a perda superveniente do objeto (RISTF, art. 21, IX). 

4. Declaro prejuízo dos pedidos de ingresso da Amatra e da Anamatra.

5. Dê-se ciência à autoridade impetrada.

6. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.

7. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente